Tribunal: TJDFT
Processo: 0001386-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O fato de o réu ter cometido o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto serve como fundamento para elevar o grau de culpabilidade da sua conduta, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. A ocorrência de acidente de trânsito causado pelo agente com capacidade psicomotora alterada justifica o recrudescimento da pena-base, com a avaliação negativa das consequências do crime, pois extrapola o tipo penal. Precedentes.
3. A multireincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de 2 condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 3.1. Em relação ao “quantum” aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 3.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12.
4. Se tratando de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.